Tribunal: TCU
Processo: 037.480/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1437/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.480/2019-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Leticia Castro Salomone de Oliveira (XXX.964.127-XX); Danielle Alves Soares (XXX.228.857-XX); Erika Amorim Raposo da Camara (XXX.347.317-XX); Fatima Neves de Melo (XXX.769.546-XX); Francisco de Paula Lima Neto (XXX.902.926-XX); Larissa Rosas Almada Gigolotti (XXX.236.657-XX); Lucas de Paula Costa e Souza (XXX.682.846-XX); Luiz Eduardo de Queiroz Azevedo (XXX.531.967-XX); Lya Karla dos Santos Gadelha (XXX.332.033-XX); Mauricio Gomes Arcoverde (XXX.581.937-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.